Tribunal: TJES
Processo: 5000118-19.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-19.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NORMA AYUB ALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDOS ANTES DA VIGÊNCIA INTEGRAL DAS LEIS Nº 14.071/2020 E 14.229/2021
. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

(1).
Trata-se de ação em que a autora pugna pelo cancelamento de processo administrativo que lhe aplica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Apresenta diversos argumentos para tanto. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, entendendo pela ocorrência de decadência da aplicação da penalidade, por descumprimento do prazo previsto no art. 282, § 6º, inc. II do CTB. O réu interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma do julgado, sendo contrarrazoado pela autora.

(2).
Inicialmente, impende registrar que a decretação de revelia do requerido não inviabiliza a reforma do julgado, tendo em vista que a própria autora junta documentos suficientes para comprovar a validade do procedimento administrativo.

(3).
A partir de tal premissa, cabe apontar que a infração foi cometida em 22/09/2018, ou seja, muito antes da vigência das Leis de nº 14.071/2020 e 14.229/2021. Não há menção a irregularidades acerca da notificação da autuação, enquanto a notificação de penalidade foi emitida em 12/03/2019, com data limite para recurso em 02/05/2019. Assim, em 03/05/2019 houve o encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, conforme redação do art. 290, inc. II do CTB vigente desde aquela época.

(4).
Ainda em 22/11/2019, houve expedição de notificação da
abertura
do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. A notificação de
penalidade
relativa ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi expedida em 11/03/2021. A redação do CTB à época da expedição da notificação de penalidade relativa ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir era a seguinte: “
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade
”. Constata-se que não havia previsão legal vigente acerca de prazo de prescrição ou decadência, pois o Código de Trânsito Brasileiro ainda vigorava sem as alterações das Leis nº 14.071/2020 e 14.229/2021.

(5).
Em tal data (11/03/2021), a Lei 14.071/2020 ainda estava em
vacatio legis
, eis que publicada no DOU de 14/10/2020 e com entrada em vigor após decorridos 180 dias da sua publicação, ou seja, em 12/04/2021. A Lei nº 14.229/2021 sequer havia sido publicada.

(6).
Assim, o prazo de prescrição/decadência era o de 5 anos, conforme Resolução CONTRAN Nº 723 DE 06/02/2018, vigente à época dos fatos e de todo o processo administrativo: “
Art. 24. Aplicam-se a esta Resolução, os seguintes prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999:
I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos
”.

(7).
Desta sorte, a decadência prevista na atual redação do art. 282 do CTB não socorre à autora, vez que vigente apenas após a expedição da notificação de penalidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Irrelevantes se tornam as alterações legislativas posteriores, relativas ao art. 282 do CTB, pois o ato sujeito a prazo prescricional/decadencial (expedição de notificação de penalidade) já havia sido concluído.

(8)
. Prosseguindo-se, houve interposição de recurso administrativo à JARI, julgado em 23/06/2021. Em 07/07/2021 foi interposto novo recurso administrativo ao CETRAN, julgado em 08/08/2023.

(9).
Em que pese o decurso de mais de 24 meses na pendência de julgamento de recurso ao CETRAN, não ocorreu a alegada prescrição prevista no art. 289-A do CTB, pois tal artigo ainda estava em período de
vacatio legis
, conforme textualmente previsto no art. 7º, inc. II da Lei nº 14.229/2021: “
Art. 7º
Esta Lei entra em vigor
: II -
em 1º de janeiro de 2024
, quanto às alterações ao caput do art. 289 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e
quanto aos acréscimos
do § 6º ao art. 285 e
do art. 289-A ao referido Código
, todos do art. 2º desta Lei
). Mais uma vez, a autora não se beneficia da alteração legislativa que veio a prever prazo para julgamento de recurso administrativo, pois, quando o art. 289-A do CTB entrou em vigor, o recurso da autora já havia sido julgado.

(10).
Conclui-se, desta forma, que os prazos prescricionais e decadenciais a serem aplicados são aqueles previstos no CTB antes das alterações legislativas insertas pelas Leis 14.071/2020 e 14.229/2021.

À míngua de previsão legal acerca de referidos prazos, a Resolução CONTRAN Nº 723 DE 06/02/2018 previa que: “
Art. 24. Aplicam-se a esta Resolução, os seguintes prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999: I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos
”.

(11).
Referida resolução traz, ainda, diversas causas para suspensão e interrupção do prazo prescricional. Dispensável analisá-las, pois entre a data do cometimento da infração (22/09/2018) e o julgamento do último recurso administrativo (08/08/2023) não transcorreram cinco anos. A data de início de cumprimento da penalidade e de bloqueio da CNH, aliás, está dentro do prazo prescricional de 5 anos a partir do cometimento da infração (id. 8827682).

(12).
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Revogo a decisão de id. 8828039.

(13).
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da reforma do julgado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)